Tribunal: TJES
Processo: 5002799-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002799-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NOGUEIRA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
RAFAEL NOGUEIRA SANTOS
contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o Paciente preso preventivamente na ação penal n.0023584-64.2019.8.08.0024.

Em síntese, afirma-se que o Paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, § 4º, II e IV, e § 4º - A e art. 288, ambos do Código Penal, e que somente foi decretada a prisão preventiva por não ter sido encontrado.

Alega que o processo tramitava em segredo de justiça, impossibilitando que tivesse acesso ao seu conteúdo; que o cartório expediu o mandado para endereço equivocado em razão de erro do Ministério Público, que indicou localidade de pessoa homônima; que somente teve conhecimento do mandado de prisão quando buscou auxílio do impetrante para uma demanda familiar; que inexiste fato novo e contemporaneidade para a decretação da prisão; que possui boas condições pessoais, sendo primário, com residência fixa, emprego lícito e genitor de 05 filhos, sendo 03 menores de idade dependentes de seus recursos; que a medida extrema é desproporcional e desnecessária.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
RAFAEL NOGUEIRA SANTOS
contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o Paciente preso preventivamente na ação penal n.0023584-64.2019.8.08.0024.

Em síntese, afirma-se que o Paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º, § 4º, II e IV, e § 4º - A e art. 288, ambos do Código Penal, e que somente foi decretada a prisão preventiva por não ter sido encontrado.

Alega que o processo tramitava em segredo de justiça, impossibilitando que tivesse acesso ao seu conteúdo; que o cartório expediu o mandado para endereço equivocado em razão de erro do Ministério Público, que indicou localidade de pessoa homônima; que somente teve conhecimento do mandado de prisão quando buscou auxílio do impetrante para uma demanda familiar; que inexiste fato novo e contemporaneidade para a decretação da prisão; que possui boas condições pessoais, sendo primário, com residência fixa, emprego lícito e genitor de 05 filhos, sendo 03 menores de idade dependentes de seus recursos; que a medida extrema é desproporcional e desnecessária.

Pois bem. Após a análise das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça, mantenho o entendimento exposto na decisão que indeferiu a liminar.

Uma das razões de pedir do habeas corpus relaciona-se ao equívoco na citação por edital do Paciente, o que teria sido utilizado como motivo para a decretação de sua prisão preventiva, eis que o magistrado considerou que estava em local incerto.

Consoante consta nos autos, a denúncia foi recebida em 01/09/2020 e desde então tenta-se localizar o paciente.

Com efeito, verifica-se que houve a tentativa de localizá-lo em três endereços situados neste Estado, sendo dois no município de Vila Velha/ES e outro no município de Serra/ES.

Em todas as oportunidades o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citá-lo, seja por insuficiência de endereço, seja por não ser conhecido pela vizinhança.

Posteriormente, em uma quarta tentativa, o Ministério Público apresentou endereço no município de Taboão da Serra/SP. Contudo, o oficial de justiça foi atendido pela moradora, informando ser prima de Rafael Nogueira Santos, mas cujo nome do pai divergia com o do Paciente. Diante da impossibilidade de citação, determinou-se a publicação de edital.

Friso que o órgão acusatório indicou três endereços distintos – além daquele do suposto homônimo – e em nenhum deles foi possível localizá-lo, ocasionando na decretação da prisão preventiva apenas em 08/03/2022.

Diante de tais providências, entendo que o Ministério Público esgotou os meios para localizá-lo, legitimando a publicação do edital.

Além da validade do ato, devo considerar os argumentos expostos pelo magistrado quanto à necessidade da prisão preventiva.

Antes, esclareço que o Impetrante se limitou a juntar parte dos autos da investigação e do processo principal, omitindo-se quanto às diligências que levaram à conclusão pelo envolvimento do Paciente e pela impossibilidade de sua oitiva na delegacia.

Os elementos informativos, a meu ver, seriam imprescindíveis para confrontar os fundamentos expostos pela autoridade coatora com os argumentos invocados pelo impetrante.

De todo modo, a documentação acostada permite afirmar que os fatos imputados ao paciente vão além da gravidade inerente ao tipo penal, especialmente considerando a divisão de tarefas e a forma como agiram.

O Paciente foi denunciado em concurso com as pessoas de Dionísio Augusto da Silva Filho e Wilson Rosa de Jesus Júnior, além de outros dois elementos não identificados, pela subtração de aproximadamente R$1.000,00 em espécie do posto “Aerovix”, além de tentarem subtrair um caixa eletrônico situado na loja de conveniência, utilizando-se de artefato análogo a explosivo (maçarico).

Afirma-se que o denunciado DIONÍSIO era frentista do posto e foi procurado pelo Paciente três semanas antes do crime, demonstrando o interesse em praticá-lo. No dia dos fatos, RAFAEL mandou uma mensagem para DIONÍSIO informando o seu intuito, sendo auxiliado por WILSON e os outros dois comparsas.

O Paciente e os demais foram recebidos por DIONÍSIO, que facilitou a entrada no estabelecimento, destrancou a loja e modificou a posição das câmeras.

Segundo consta, RAFAEL seria o mentor intelectual e um dos executores do crime. Seu envolvimento seria comprovado pela mensagem de whatsapp encaminhada a DIONÍSIO, pelo forte vínculo de amizade entre ambos e pelas declarações de testemunha com identidade reservada.

Além disso, conforme dados fornecidos pelo Google – após autorização judicial – constatou-se que
“os criminosos planejaram a ação criminosa no período compreendido entre os dias 01 e 06 de maio de 2019, sendo que RAFAEL foi o principal articulador do esquema criminoso, haja vista as diversas pesquisas, relacionadas ao delito, efetuados pelo denunciado através da ferramenta de voz (...) ademais a participação de RAFAEL no delito restou cabalmente comprovada a partir das coordenadas de geolocalização informadas pela plataforma ‘Google’, as quais indicaram a presença do denunciado ao redor e no interior do posto ‘Aerovix’ na mesma data e horário da execução da empreitada
”.

Além dos indícios suficientes de autoria apontados pela investigação criminal, a autoridade coatora salientou que os acusados tentam “
l
u
dibriar a Polícia e a Justiça, buscando impunidade (requisitos subjetivos), eis que forneceu perante a autoridade policial endereço residencial inverídico como sendo o seu, bem como telefone celular que não recebe ligação, demonstrando dessa forma a necessidade da decretação de sua prisão, para garantir a aplicação da lei penal, pois os acusados estão furtando a sua localização, fornecendo dados incertos a seu respeito”.

Considero que a possível evasão do distrito da culpa é motivo suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar.

Sendo conduta permanente e que se protrai no tempo, afasta-se a alegação de falta de contemporaneidade, já que, enquanto solto, o réu impede a aplicação da lei penal e o prosseguimento da instrução processual.

Ademais, chama atenção que somente após a tomada de uma medida extrema pelo magistrado – a decretação da prisão preventiva – é que o Paciente compareceu aos autos afirmando ter ciência do processo.

Na decisão proferida em 04/04/2022, esclareceu o juízo que o Paciente constituiu advogado e, segundo as informações no INFOPEN, permanece solto.

De fato, em petição protocolada neste habeas corpus, os Impetrantes destacam que há “mandado de prisão em aberto”.

Logo, “o risco concreto de o Paciente fugir ou permanecer foragido do distrito da culpa autoriza a manutenção de prisão preventiva” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210034573, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, entendo que a decisão apontada como ato coator encontra-se devidamente fundamentada, havendo o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não sendo as condições do Paciente suficientes, por si só, para afastar a medida acauteladora.

Considerando os documentos juntados, deve-se observar o “princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

Firme nessas premissas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GRAVIDADE. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O
órgão acusatório indicou três endereços distintos – além daquele do suposto homônimo – e em nenhum deles foi possível
localizar o Paciente
, ocasionando na decretação da prisão preventiva.
D
iante
disso, entende-se que
o Ministério Público esgotou os meios para localizá-lo, legitimando a publicação do edital.

2. Somente após a tomada de uma medida extrema pelo magistrado – a decretação da prisão preventiva – é que o Paciente compareceu aos autos afirmando ter ciência do processo. Logo, “o risco concreto de o Paciente fugir ou permanecer foragido do distrito da culpa autoriza a manutenção de prisão preventiva” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210034573, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

3. O Impetrante se limitou a juntar parte dos autos da investigação e do processo principal, omitindo-se quanto às diligências que levaram à conclusão pelo envolvimento do Paciente e pela impossibilidade de sua oitiva na delegacia. Os elementos informativos seriam imprescindíveis para confrontar os fundamentos expostos pela autoridade coatora com os argumentos invocados no habeas corpus.

4. A possível evasão do distrito da culpa é motivo suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar. Sendo conduta permanente e que se protrai no tempo, afasta-se a alegação de falta de contemporaneidade, já que, enquanto solto, o réu impede a aplicação da lei penal e o prosseguimento da instrução processual.

5. Deve-se observar o “princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.